Tribunal: TJDFT
Processo: 0702008-19.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASSISTÊNCIA MÉDICO HOSPITALAR. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE DEPENDENTE. NETO. IMPOSSIBILIDADE.
1- O neto não é contemplado como dependente para fins de assistência médico-hospitalar na PMDF (Lei 10.486/02 34), ainda que resida sob o mesmo teto que a beneficiária.
2- Negou-se provimento ao apelo dos autores.